Tribunal: STF
Processo: RE 108137
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
INVENTARIO E PARTILHA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D' DO ART. 119, III,
DA C.F. DE 1967/1969, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 1.772, PARAGRAFO 2, DO C.CIVIL, 1013, 1022, 1023, 1024 E
1026 DO C.P. CIVIL, E ART. 7. DO DECRETO FEDERAL 85.450/80, BEM
COMO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
R.E. NÃO CONHECIDO.